Tribunal: TJPA
Processo: 0846178-45.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846178-45.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAB DE SOUZA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. MÉRITO.
TEMA 916 DO STF.
O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO NÃO DEVE SER AVERBADO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO-ATS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno para modificar a Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste
acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato
temporário

nulo, para a percepção do adicional por
tempo
de serviço– ATS,
com exceção ao direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ante o exposto, diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeito infringente, para
MODIFICAR
a Decisão Monocrática de ID nº 18780136, e consequentemente
REFORMAR
a Sentença recorrida em todos os seus termos, em observância obrigatória do Tema 916 do STF e em consonância com o Art. 927, I do CPC.

5. Pedido procedente. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
, contra Decisão Monocrática de ID nº 18780136, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível

interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Joab de Souza Guimaraes, em face do agravado
.

Na petição inicial, o autor aduz que é servidor público estadual, lotada na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), pertencente ao cargo de Professor Classe I, iniciando o exercício das suas funções em 01/02/2012, permanecendo até o presente momento no cargo. Destaca que como efetivo possui aproximadamente 09 (nove) anos e 6 (seis) meses de tempo de serviço. Menciona que antes disso, foi contratado temporariamente no período compreendido entre 01/01/2004 até 01/08/2015, perfazendo um tempo total de 11 (onze) anos e 7 (sete) meses, junto a Prefeitura Municipal de Pacajá/PA. Sustenta que considerado a soma dos períodos laborados como temporário e como servidor efetivo totaliza aproximadamente 18 (dezoito) anos de efetivo exercício, possuindo, portanto, direito a um adicional por tempo de serviço de 30%. Desse modo requereu que seja julgado procedente o pedido para condenar o réu, reconhecer e averbar o período de temporário da parte requerente, com a implementação do adicional de tempo devido, bem como o pagamento retroativo dos últimos cinco anos antes do protocolo da presente demanda, além das parcelas que vencerem ao longo desta.

Em sentença, o MM. Juízo de 1º grau

julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para reconhecer, em benefício da autora, o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias (13°-salário e terço constitucional de férias), de modo a totalizar 18 anos de serviço público. Ficando, portanto, o ente público estadual condenado a: a) implementar o ATS atualizado considerando o tempo de serviço total e b) efetuar o pagamento dos valores retroativos à incidência do ATS atualizado nas remunerações relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, bem como as parcelas remuneratórias vencidas em seu curso.

Sobre os valores retroativos, devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de apuração: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data do cálculo constante do pedido de cumprimento da sentença e relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Para o período posterior a novembro de 2021, incidirá a taxa referencial da SELIC, conforme a redação do art. 3º da EC nº113/2021.

Para regular cumprimento da obrigação aqui determinada, fixo multa de R$1000.00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 536, do CPC).”

Inconformado
,
o Estado do Pará

interpôs

recurso de
Apelação Cível,
afirmou, em síntese, a impossibilidade de deferimento do pleito ante a violação ao art. 37 § 2º da CF/88 e ao entendimento do Pretório Excelso nos autos do RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677/MG (Tema 551), ambos com repercussão geral reconhecida. Argumenta que ao contrário do que decidido pelo Juízo
a quo
, o pleito formulado na presente demanda não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, e reconhecer efeitos ao contrato temporário do autor importaria em violar o princípio da moralidade.

Afirma que o pagamento do ATS não deve ser deferido ao recorrido referente ao período em que foi servidor temporário, eis que as referidas verbas salariais são devidas unicamente aos servidores que ocupam/ocuparam cargo público efetivo. Por fim, requereu conhecimento e provimento para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos do recorrido.

Apresentadas Contrarrazões, o autor refutou as alegações tecidas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão de piso.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo-lhe negado provimento.

Contra essa Decisão, o Ente Estadual interpôs o presente
Agravo Interno
refutando a questão dos efeitos do contrato temporário nulo para fins de Adicional de Tempo de Serviço que foi levado ao Supremo Tribunal Federal o qual teve o julgamento encerrado no dia 22/03/24, no qual o voto do Ministro Relator Roberto Barroso determinou a observância da tese fixada no Tema 916 RG/STF, haja vista o tempo de contratação temporária nula não gera quaisquer acréscimos patrimoniais ao servidor público, a não ser o direito ao salário e depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –

FGTS, de que o tempo de contratação temporária nula não gera quaisquer acréscimos patrimoniais ao servidor público, inclusive para fins de ATS
.
Desse modo, requer a reforma da Decisão Monocrática Agravada para modificar a Decisão do Juízo de 1º grau, e julgar improcedente os pedidos do autor, em observância à tese apontada
.

O Autor apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo Interno interposto, requerendo que seja negado provimento ao recurso, por não ser possível a aplicação do tema 916.

É o relato.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O agravante alega a não aplicação do Tema nº 916 Repercussão Geral RE 765.320 do STF, por não haver similitude com o objeto dos Autos.

Pois bem, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, mediante a impossibilidade de o contrato temporário nulo produzir efeitos,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
vejamos:

Tema 916:
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Sendo assim, a referida decisão é suficiente para provocar mudança de entendimento no julgado agravado, em razão do que passo a expor:

Inicialmente,
sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a
contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação do autor se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios do agravante para, modificar a Decisão recorrida, bem como a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC, reformo a Decisão Monocrática recorrida, a fim de
conhecer e dar provimento
ao recurso

de
apelação cível
, e consequentemente
reformar
a Sentença de 1º grau recorrida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeito infringente, para
MODIFICAR
a Decisão Monocrática de ID nº 18780136, e consequentemente
REFORMAR
a Sentença recorrida em todos os seus termos, em observância obrigatória do Tema 916 do STF e em consonância com o Art. 927, I do CPC.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2024